Tribunal: TJES
Processo: 5012547-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012547-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTO RUSCHI NETO
AGRAVADO: AULSERINA BARRETO DOS SANTOS
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE IN
S
TRUMENTO
.
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ATENDIMENTO REALIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. MÉDICO NA QUALIDADE DE AGENTE PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
.

RECURSO

PROVIDO.

1.
A responsabilidade da Administração não se submete às disposições do direito civil, possuindo regramento específico, na medida em que o poder público responde objetivamente perante terceiros pelos danos ocasionados por conduta praticada por seus agentes, cabendo-lhe, em caso de culpa ou dolo do servidor, ação regressiva, conforme prevê o § 6º do artigo 37 da CF/88.

2
.
O Supremo Tribunal Federal, sob regime de repercussão geral,

firmou entendimento no sentido de que “
a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público,
sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (Tema 940).

3
.
O médico que realiza atendimento pelo Serviço único de Saúde - SUS, em entidade filantrópica de utilidade pública, reveste-se da condição de agente público, sendo parte ilegítima para responder ação indenizatória ajuizada pelo administrado supostamente lesado.

4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme se depreende, a agravada ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de erro médico em face do Hospital Santa Casa de Misericórdia e do agravante, médico oftalmologista responsável pela suposta conduta danosa.

Segundo consta, a recorrida perdeu a visão após se submeter ao procedimento cirúrgico de catarata e implantação de lente no olho direito, o qual fora realizado nas dependências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

Como cediço, a responsabilidade da Administração não se submete às disposições do direito civil, possuindo regramento específico, na medida em que o poder público

responde objetivamente
perante terceiros pelos danos ocasionados por conduta praticada por seus agentes, cabendo-lhe, em caso de culpa ou dolo do servidor, ação regressiva, conforme prevê o § 6º do artigo 37 da CF/88.

Aludida regra se fundamenta na teoria do risco administrativo, segundo a qual o Poder Público se obriga a reparar eventual dano por ele causado a outrem em razão de uma ação ilícita de seus agentes.

Sob esse prisma, o Pretório Excelso consolidou o entendimento de que o “
o
§ 6º do artigo 37 da Magna Carta autoriza a proposição de que somente as pessoas jurídicas de direito público, ou as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos, é que poderão responder, objetivamente, pela reparação de danos a terceiros. Isto por ato ou omissão dos respectivos agentes, agindo estes na qualidade de agentes públicos, e não como pessoas comuns. Esse mesmo dispositivo constitucional consagra, ainda,
dupla garantia
: uma, em favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público, ou de direito privado que preste serviço público, dado que bem maior, praticamente certa, a possibilidade de pagamento do dano objetivamente sofrido.
Outra garantia, no entanto, em prol do servidor estatal, que somente responde administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular
” (RE 327904, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 15/08/2006, DJ 08-09-2006, 2007, p. 75-78).

A propósito do tema, o Supremo Tribunal Federal, em 14/08/2019,
sob regime de repercussão geral,
firmou a tese no sentido de que “
a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público,
sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”
(Tema 940).

In casu
, o serviço de saúde fora prestado à usuária do SUS, em entidade filantrópica de utilidade pública, de modo que o agravante se reveste na condição de agente público ao realizar o atendimento em voga.

Desse modo, resta afastada a possibilidade de a recorrida se insurgir diretamente contra a pessoa física causadora do dano, porquanto o referido dispositivo constitucional visa a direcionar o acesso do terceiro lesado à reparação, eventualmente devida, ao agente efetivamente responsável.

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA ERRO MÉDICO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) ILEGITIMIDADE PASSIVA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA RECURSO DESPEROVIDO. 1.
O médico que presta serviço a hospital conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS) atua na qualidade de agente público, razão pela qual não possui legitimidade para figurar no polo passivo de eventual ação indenizatória por erro médico, sendo assegurado o direito de regresso ao Estado ou à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público.
2. É possível a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, quando verificado que o ônus de cumprir o encargo probatório na forma do caput do mencionado art. 373, do mesmo diploma legal, gera excessiva dificuldade à parte. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006199002533, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 03/02/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS SUPOSTA OCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO RECURSO DE CARLOS ALMEIDA FILHO TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO CARACTERIZADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERVIDOR PÚBLICO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ANÁLISE DE OFÍCIO INCIDÊNCIA DO TEMA 940 DIREITO DE REGRESSO DO ENTE PÚBLICO ASSEGURADO ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO RECONHECIDA PROCESSO EXTINTO EM RELAÇÃO AO APELANTE CARLOS ALMEIDA FILHO APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, COM A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA APELAÇÃO CÍVEL DO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL ATENDIMENTO EM POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE LESÃO GRAVE NO JOELHO DA AUTORA NÃO DETECTADA PELO MÉDICO PLANTONISTA, NÃO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA PRONTUÁRIO MÉDICO QUE RECOMENDA CONSULTA A ORTOPEDISTA ANÁLISE PELO JUIZ AVENTADA OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA INSUFICIÊNCIA DA ORIENTAÇÃO PRESTADA AO PACIENTE PERMANÊNCIA DA PACIENTE COM O JOELHO QUEBRADO POR 32 DIAS INÉRCIA EM CONSULTAR UM MÉDICO ESPECIALISTA CONTRIBUIÇÃO PARA O AGRAVAMENTO DOS DANOS ALEGADOS REFLEXO NO QUANTUM INDENIZATÓRIO DANOS MATERIAIS CIRURGIA EM HOSPITAL PRIVADO ALEGADA POSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DESPESAS MÉDICAS NOTAS FISCAIS IMPUGNADAS MEDICAMENTOS E PRODUTOS RELACIONADOS AO TRATAMENTO CUSTEIO INTEGRAL ART. 949 DO CÓDIGO CIVIL DANO MORAL CARACTERIZADO QUANTUM EXCESSIVO REDUÇÃO DETERMINADA ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS APELAÇÃO CÍVEL DO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Apelação cível de Carlos Almeida Filho 1) Em que pese não ter sido invocada no recurso, deve ser examinada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, a questão atinente à (i)legitimidade passiva do médico, que prestou atendimento à demandante no dia 27/11/2014, por aplicar-se a teoria do risco administrativo, consagrado no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, de acordo com a qual o Estado deve indenizar os danos causados por seus agentes, independentemente da configuração de culpa ou dolo, desde que comprovado o nexo causal entre o evento e o suposto ato ilícito do agente. 2)
Eventual responsabilidade subjetiva do servidor público deverá ser promovida regressiva e exclusivamente pelo Estado, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE nº 1.027.633/SP, sob a sistemática de repercussão geral (Tema nº 940)
. 3) Deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do 1º apelante Carlos Almeida Filho, devendo a condenação imposta na sentença ser suportada exclusivamente pelo Município de Rio Bananal, no caso de ser mantida por este Órgão Julgador, assegurando-lhe o direito de regresso contra o suposto responsável pelos danos morais e materiais alegados pela vítima. 4) De ofício, julgar extinto o processo em relação ao requerido Carlos Almeida Filho, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VI). Apelação cível prejudicada. Apelação cível do Município de Rio Bananal 5) Descabe falar em inércia do juiz em apreciar o documento de fl. 69, por ter valorado seu conteúdo ao concluir que o singelo registro Ao Ortopedista, em seu bojo, não significa que a paciente tenha sido cientificada da premente necessidade de consultar um profissional daquela especialidade, máxime diante do relato exordial de que o 2º requerido profissional da área de ginecologia/ obstetrícia que estava de plantão na unidade de saúde a teria tranquilizado no dia do atendimento e informado que sua lesão não era grave. 6) Não obstante as limitações da rede pública municipal de saúde que, de fato, são conhecidas e presumíveis, o dever de indenizar não decorre, em si, de eventual deficiência do atendimento em virtude das singelas condições da unidade de saúde, e sim, advém da insuficiente informação prestada à paciente no momento de seu atendimento. 7) O médico e o hospital estão sujeitos ao denominado risco inerente, pelo qual respondem, dentre outras situações, quando for inobservado o dever de informar/orientar adequadamente o paciente, isto é, ainda que não haja defeito, em si, no serviço prestado ao paciente, nem culpa por eventual insucesso do tratamento, devem responder pelo defeito de informação e pela omissão em informar ao paciente sobre os riscos a que se encontra submetido. 8) Ainda que tenha sido correto o proceder de medicar a paciente e conceder-lhe alta naquele dia, cabia ao médico, como responsável pelo atendimento, adverti-la da possível gravidade da lesão, dada sua presumida capacidade de avaliar, a partir da radiografia realizada, a ocorrência de uma possível fratura/fissura. 9) Em que pese a conclusão de que o médico inobservou seu dever de informar adequadamente a paciente, não é razoável a narrativa da autora de que foram 32 dias sofrendo sem saber o que realmente possuía no joelho..., tendo em vista que, diante do insucesso do tratamento prescrito (ingestão de Diclofenaco e aplicação de gelo), a ela cabia procurar o quanto antes um médico especialista, ainda que não tenha sido advertida pelo médico da premência em fazê-lo, durante o atendimento prestado na unidade de saúde. 10) Apesar de a documentação anexada pela demandante descortinar que, no dia seguinte, foram iniciados os procedimentos necessários à realização da cirurgia perante o Sistema Único de Saúde de Linhares, não se pode exigir da paciente, sobretudo depois de tomar conhecimento do grau de dificuldade da lesão sofrida, que aguardasse indefinidamente pelo agendamento da cirurgia pelo Sistema Único de Saúde que, costumeiramente, é demorado. 11) Não é razoável a impugnação feita pelo recorrente aos comprovantes de despesas médicas anexados, haja vista que o dever de reparar abrange o custeio integral das despesas da vítima com o tratamento médico que se fez necessário, no que se inclui o pós-operatório, e não somente com a aquisição do único medicamento constante do receituário médico emitido na data do atendimento médico (Diplofenaco) ou prescritos nas demais receitas acostadas aos autos. 12) A responsabilidade do Ente Público municipal restou caracterizada, diante da inobservância do dever de informação que deve sempre permear a relação médico-paciente, daí porque deve ser mantida a sua condenação a ressarcir o dano moral sofrido pela demandante, sendo que a contribuição desta para o agravamento dos danos deve surtir reflexo na sua quantificação. 13) Levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas igualmente o grau de culpa, o porte econômico das partes, a gravidade do fato e a incúria da paciente em prontamente consultar um médico especialista, a indenização por dano moral deve ser reduzida para R$ 8.000,00 (oito mil reais). 14) Apelação cível do Município de Rio Bananal parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 052150001080, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022)

Logo, merece reparo a decisão ora objurgada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria